Tribunal: TJSP
Processo: 2060202-35.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Demanda de adicional de insalubridade – Necessidade de perícia – Anterior sentença anulada por esta Câmara, porque o perito não tinha a formação de médico ou engenheiro do trabalho – Novo perito nomeado e laudo pericial entregue – Reconhecimento, porém, de que o novo perito utilizou as medições anteriores, já dadas por irregulares, em seu laudo pericial – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Demanda de adicional de insalubridade – Necessidade de perícia – Anterior sentença anulada por esta Câmara, porque o perito não tinha a formação de médico ou engenheiro do trabalho – Novo perito nomeado e laudo pericial entregue – Reconhecimento, porém, de que o novo perito utilizou as medições anteriores, já dadas por irregulares, em seu laudo pericial – Decisão recorrida que determina novas medições e novo laudo pericial, sem contudo, nomear novo perito – Pretensão recursal de destituição do perito e nomeação de novo expert – Admissibilidade – Confiança no perito nomeado abalada – Se há necessidade de novas medições e nova perícia, esta deve ser feita por novo perito, a fim de se afastar completamente qualquer suspeita sobre sua qualificação e imparcialidade - Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.